Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARIA MOREIRA, ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES e LEONARDO MOREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, anexaram declaração de imposto de renda de ANDREA e LEONARDO e extratos bancários e CTPS de ANDREA (ID 75207603). É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante e em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, contata-se que os agravantes são réus em ação e cuja pretensão é de rescisão de contrato de promessa de compra e venda pelo qual receberam, em janeiro de 2022, R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). Especialmente quanto à agravante ANDREA, do exame de sua declaração de imposto de renda, verifica-se que em 2024 obteve rendimentos de trabalho assalariado no patamar de R$104.338,05, porém ostenta uma evolução patrimonial de R$126.464,38 no mesmo período, o que evidencia o recebimento de outras rendas das inúmeras aplicações financeiras igualmente declaradas. Dessa forma, os elementos de convicção até o momento colacionados apontam para a existência de patrimônio expressivo, e que vai de encontrou à declaração de hipossuficiência. O valor das custas processuais no Distrito Federal é módico. A gratuidade de justiça constitui benefício destinado àqueles que efetivamente não ostentam condições de arcar com as despesas processuais, o que não é o caso dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO GRATUIDADE DE JUSTIÇA para esta instância recursal. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403